Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703811-66.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 33718191): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ERRO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CARACTERIZAÇÃO DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009). 1.2. A mera formulação de pedido administrativo com vistas a concessão do benefício não caracteriza má-fé por parte da pensionista; ainda mais quando observado que se trata de pessoa analfabeta e, evidentemente, sem conhecimento jurídico suficiente para compreender as peculiaridades que envolvem o regime jurídico laboral ao qual o seu falecido marido se encontrava vinculado. 1.3. Constatado que a concessão da pensão por morte ocorreu exclusivamente em virtude de erro cometido pela própria Administração, ao interpretar de forma equivocada a legislação de regência, não há como ser imposta à pensionista a obrigação de ressarcir ao erário o montante recebido. 2. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014 não conferiram personalidade jurídica própria às defensorias públicas, mas apenas asseguraram a tais órgãos autonomia administrativa, funcional e orçamentária em relação ao ente federativo ao qual se encontram vinculadas. 3. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.1. Incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte vencedora da demanda se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor em tais hipóteses. 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029